Tribunal: TJPA
Processo: 0805004-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805004-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO PEDRO SILVA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM. EMBARGOS ACOLHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão concessiva de tutela de urgência para fixação de pensão mensal, sem apreciar pedido subsidiário de redução do valor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão ao não apreciar pedido subsidiário de redução da pensão; (ii) definir o valor adequado da pensão provisória diante da ausência de comprovação de renda da vítima.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão do mérito.
4. Configura omissão a ausência de manifestação sobre pedido subsidiário formulado no recurso, impondo sua apreciação.
5. Em sede de tutela de urgência, a fixação do pensionamento observa cognição sumária, visando garantir a subsistência da vítima e sua dignidade.
6. Na ausência de prova de renda formal, a jurisprudência orienta a fixação do pensionamento com base no salário mínimo, como critério de razoabilidade e proporcionalidade.
7. No caso concreto, os elementos apresentados não comprovam renda estável superior, justificando a redução do valor fixado.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: "1. Configura omissão a ausência de análise de pedido subsidiário no acórdão, devendo ser sanada em embargos de declaração. 2. Na ausência de comprovação de renda da vítima, a pensão provisória pode ser fixada com base no salário mínimo, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186, 927 e 948.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1518110/RS; STJ, AgInt no REsp 2.026.062/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Autoviária Paraense Ltda.
em face de acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade,
conheceu do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento
, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0802277-85.2017.8.14.0133, ajuizada por
Raimundo Pedro Silva de Aviz
.

Na origem, o autor alega ter sido vítima de agressão perpetrada por preposto da empresa ré, fato que lhe teria ocasionado lesões físicas, com repercussão em sua capacidade laborativa, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos materiais, morais e pensionamento mensal.

No curso da demanda, a Defensoria Pública formulou pedido de tutela de urgência, objetivando a fixação de pensionamento mensal em favor do autor, sob o argumento de agravamento de seu quadro clínico e necessidade de subsistência.

O Juízo de primeiro grau, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC,
deferiu parcialmente a tutela de urgência
, determinando o pagamento de pensão mensal no valor correspondente a
um salário mínimo e meio
, a ser depositado diretamente em favor do autor.

Irresignada, a parte ré interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o periculum in mora, diante do lapso temporal entre o fato e o pedido, bem como a inexistência de comprovação da incapacidade laborativa do agravado, pleiteando, ao final, a revogação da medida ou, subsidiariamente, a redução do valor da pensão arbitrada.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 22891200), defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que restam presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente diante da gravidade das lesões sofridas e da necessidade de assegurar sua subsistência.

Posteriormente, submetido o feito a julgamento pelo órgão colegiado, foi proferido acórdão (ID 28911235) que
conheceu do recurso e negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Inconformada, a agravante opôs os presentes
embargos de declaração
, alegando a existência de
omissão no acórdão
, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca do
pedido subsidiário de redução do valor da pensão provisória
. Requer, assim, o suprimento da omissão, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reduzir o valor da pensão ao patamar de um salário mínimo mensal.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação (ID 29739025), pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão e o caráter meramente protelatório do recurso, com pedido de aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC .

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

II. Da Omissão

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que o julgamento se concentrou na análise dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, concluindo pela manutenção da decisão de primeiro grau que deferiu o pensionamento.

Contudo, de fato, não houve manifestação expressa sobre o pedido subsidiário de redução do
quantum
da pensão, formulado no Agravo de Instrumento.

É cediço que o órgão julgador tem o dever de se manifestar sobre todos os pedidos formulados pelas partes, ainda que subsidiários, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, reconhecendo a existência de omissão quando um pedido subsidiário não é analisado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado ( CPC/2015, art. 1.022).
2. Os aclaratórios merecem acolhimento, na medida em que o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar acerca do pedido subsidiário
formulado no apelo extremo - já analisado antes mesmo da interposição do agravo interno -, impondo-se o reconhecimento de que, em caso de verificação da índole abusiva da cláusula contratual de reajuste etário, a cobrança de eventuais quantias indevidamente pagas à seguradora fique limitada aos 12 (doze) meses que antecederam a propositura da demanda. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1518110 RS 2019/0161734-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020). (grifo nosso).

Dessa forma,
acolho os embargos de declaração para sanar a omissão
e passar à análise do pedido subsidiário de redução do valor da pensão provisória.

III. Análise do Pedido Subsidiário

A embargante pleiteia, subsidiariamente, a redução da pensão mensal para o valor de 1 (um) salário mínimo, ao argumento de que o agravado não comprovou auferir renda superior a esse montante à época dos fatos.

Embora a embargante questione a comprovação da renda, é preciso ponderar que a pensão foi fixada em sede de tutela de urgência, em que a cognição é sumária. O objetivo da medida é garantir a subsistência do autor, ora embargado, que, segundo os laudos médicos, foi acometido de cegueira unilateral e considerado inapto para o exercício de atividade profissional em decorrência do ato ilícito.

A gravidade da lesão e sua natureza incapacitante são fatos incontroversos nos autos neste momento processual. A fixação de alimentos provisórios em casos de ato ilícito com redução da capacidade laborativa visa, primordialmente, a assegurar a dignidade e o mínimo existencial da vítima, sendo que a discussão aprofundada sobre os rendimentos e a exata extensão dos danos materiais é matéria a ser exaurida durante a instrução processual.

No que se refere ao valor da pensão provisória, cumpre destacar que, em sede de tutela de urgência, a fixação do quantum deve observar critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
, à luz dos elementos disponíveis em juízo de cognição sumária.

Na ausência de prova de renda formal, a jurisprudência tem se orientado pela fixação da pensão com base no salário mínimo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . PENSIONAMENTO. VALOR REDUZIDO DE 1 (UM) PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ .

1. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, reduzindo o valor do pensionamento de 1 (um) salário mínimo para 2/3 dele.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Valor adequado para fixação de pensionamento quando não comprovada a renda da vítima .

3. RAZÕES DE DECIDIR: O agravante limita-se a repetir os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida, sem apresentar fundamentos aptos a infirmar as razões de decidir. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de comprovação da renda da vítima, o pensionamento deve ser calculado em 2/3 do salário mínimo, presumindo-se que 1/3 era destinado ao sustento próprio do falecido.

4 . DISPOSITIVO E TESE: Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES: Arts. 186, 927 e 948 do CC/02; Art . 1.021 do CPC/15.

6. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ - AgInt no REsp 2 .026.062/RS, AgInt no REsp 1.829.997/MG, AgInt no AREsp 1 .551.780/MS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente .

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08131854220228140000 30777959, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No presente caso, embora a gravidade da lesão seja incontroversa, os documentos apresentados pelo autor para comprovar sua renda são declarações pontuais que não demonstram um ganho mensal fixo e contínuo no patamar de 1,5 salários mínimos.

Assim, em um juízo de prudência e proporcionalidade, e alinhando-me à jurisprudência majoritária, entendo que o valor da pensão provisória deve ser readequado para 1 (um) salário mínimo mensal. Tal medida não impede que, após a devida instrução processual na ação principal, onde a renda do autor poderá ser melhor apurada, o valor venha a ser revisto.

Dessa forma, o acolhimento do pedido subsidiário é medida que se impõe, o que acarreta a modificação parcial do acórdão embargado.

IV. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para, sanando a omissão e atribuindo-lhes efeitos infringentes,
dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA. e reformar em parte a decisão de primeiro grau, para reduzir o valor da pensão mensal provisória para 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026